Tribunal: TJES
Processo: 5000124-04.2025.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000124-04.2025.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE MENDES DE ARAUJO
RECORRIDO: CLEIR DA SILVA MOTA 00532183703
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000124-04.2025.8.08.0007

ORIGEM: Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara

RECORRENTE: JOSIANE MENDES DE ARAUJO

RECORRIDO: CLEIR DA SILVA MOTA 00532183703

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA. VÍCIO PRODUTO. REVELIA. RECURSO CONSUMIDOR/AUTOR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS DEVIDA. BAIXO VALOR FIXADO NA CONDENAÇÃO DIANTE DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, proposta por JOSIANE MENDES DE ARAÚJO em face de CLEIR DA SILVA MOTA (CICLE GUANDU), pela qual alega, em síntese, que no dia 28/10/2024, adquiriu duas bicicletas da marca Viking junto à requerida, pelo valor de R$ 4.061,70. Aduz que antes de completar 30 dias de uso, os produtos apresentaram vício no sistema de câmbio, o que inviabilizou sua utilização. Sustenta que, ao procurar a requerida para sanar o defeito, foi responsabilizada por "mau uso" e instada a arcar com os custos do conserto, sem justificativa técnica. A autora recusou a cobrança e buscou o PROCON, sem sucesso. Afirma, ainda, que a loja recusou-se a emitir nota fiscal eletrônica, violando norma fiscal e o direito básico do consumidor. Pleiteia rescisão contratual, restituição do valor pago, indenização por danos morais, fornecimento da nota fiscal eletrônica e inversão do ônus da prova. A requerida não compareceu a audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação, motivo pelo qual foi decretada a revelia e seus efeitos materiais pelo juízo
a quo.

(2). Cinge-se à controvérsia acerca da majoração dos danos morais, eis que fixados pelo juízo
a quo
no valor de R$ 1.000,00, sendo que o recorrente pretende a reforma da sentença neste ponto, com aumento da condenação para R$ 10.000,00.

(3). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada, em relação aos aos danos morais.

(4). Restou comprovado nos autos, que a ocorrência da compra do produto reclamado, bem como o vício em pouco tempo de uso, pelo que entendo acertada a sentença quanto à condenação aos danos materiais.

(5) No que tange à indenização por danos morais, objeto do recurso, constatado o vício e a falha na prestação de serviços por parte da ré, impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

(6). Pois bem, verifico que a quantia fixada pela sentença recorrida a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), foi estipulada em montante abaixo dos padrões condenatórios para casos similares. Entendo que o valor de R$ 4.000,00, eis que razoável e proporcional ao fato, de modo que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(7). Desse modo, a r. sentença dever ser reformada parcialmente para majoração dos danos morais ao patamar de R$ 4.000,00, pelo que o recurso deve ser provido.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e MAJORAR a condenação por danos morais ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo). .

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)